Tribunal: TJBA
Processo: 8001353-36.2023.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N. 8001353-36.2023.8.05.0189 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA EMBARGANTE: ROBERIO DOS SANTOS CRUZ ADVOGADOS: ANTONIO ARQUIMEDES DE SÁ LIMA - OAB/BA 23.992, JOSE ALMEIDA JUNIOR - OAB/BA 11366 e ALOISIO DE ANDRADE VASCONCELOS - - OAB/SE 5179 EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: KERGINALDO REIS DE MELO PROCURADORA DE JUSTIÇA: SHEILA SUZART EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA OMISSÃO NO JULGADO, PRETENDO A MANIFESTAÇÃO DO COLEGIADO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. . INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPPB. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO IMPUGNADO. 2. CONCLUSÃO: EMBARGOS ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sob nº 8001353-36.2023.8.05.0189, tendo como Embargante ROBERIO DOS SANTOS CRUZ, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para NEGAR PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada em sistema. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR